Tribunal: TJDFT
Processo: 0705193-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0705193-85.2020.8.07.0000 PACIENTE: JONATHAN TAVARES DA SILVA DECISÃO O advogado Marcelo dos Santos Chagas impetra habeas corpus em favor de Jonathan Tavares da Silva contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília que lhe indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, decretada para garantia da ordem pública e da ordem econômica, a pedido do Delegado titular da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais avalizado pela Promotoria de Justiça. O paciente foi denunciado por infringir os artigos 155, § 4o, inciso II (diversas vezes) e 288, do Código Penal. Alega fato novo e superveniente ao julgamento do habeas corpus anterior: a denúncia foi aditada para incluir como réu Jaques Ferreira do Nascimento, que tinha sido preso em flagrante e posto em liberdade provisória clausulada. Diz haver tratamento diferenciado entre o paciente, que está preso preventivamente, enquanto Jaques responde em liberdade, estando ambos envolvidos nos mesmos fatos semelhantes e com idêntica e favoráveis condições pessoais: réus primários e com bons antecedentes. Afirma que o Juízo dito coator recebeu o aditamento à denúncia, mas não decretou a prisão preventiva do novo réu e nem soltou o paciente. Requer a liberdade plena ou clausulada, invocando o princípio da isonomia processual e o artigo 580 do Código de Processo Penal, que diz: “No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Protesta por intimação da data para o julgamento, porque quer fazer sustentação oral. O paciente conta trinta e três anos de idade, é primário, com ocupação lícita e endereço certo, e foi denunciado por infringir os artigos 155, § 4o, inciso II (diversas vezes) e 288, do Código Penal, porque entre junho e dezembro de 2019 integrou associação criminosa voltada a furto e receptação de combustíveis, bem como furtou diversas vezes combustíveis do caminhão-tanque que conduzia. Este é o segundo habeas corpus impetrado em favor do paciente. No primeiro, os requisitos da prisão preventiva foram analisados pela Turma, que a manteve, sendo esta Relatoria vencida (TJDFT, HBC 0728306-05.2019.8.07.0000, Relator: George Lopes Leite, Relator Designado: Mario Machado, 1a Turma Criminal, Julgamento em 30/1/2020, Publicação no DJe em 04/02/2020, Acórdão 1.226.430). Em rápida consulta à intranet, vê-se que em 06/03/2020 e 10/03/2020 o Juízo de origem revogou a prisão preventiva do paciente e de outros dez réus, aplicando-lhes cautelares alternativas. Cinco réus não tiveram a prisão revogada, por estrem foragidos. Transcreve-se excerto da decisão proferida em 06/03/2020: [...] No que concerne aos denunciados dos denunciados PEDRO GIBRAIL, JONATHAN, CHARLES, SEBASTIÃO, JORGE, JOSÉ TOMAZ, JOSÉ CARLOS, SILVANO, ANDRÉ e VANDERLEI foram cumpridos e referidos denunciados se encontram presos. Não foram apresentados fatos novos aptos a modificar os motivos pelos quais foi decretada a prisão preventiva. No entanto, na atual fase processual, constata-se que a prisão preventiva serviu ao seu intento. Com efeito, houve o desmantelamento de uma, em tese, associação criminosa. Assim, faz-se oportuno a reanálise do caso, já que o art. 316, do Código de Processo Penal trouxe a previsão de que o Juiz poderá revogar a prisão preventiva se verificar a falta de motivo para que subsista. A literatura especializada esclarece que tal dispositivo legal (art. 316, do CPP) é norteada pela cláusula da imprevisão. Nesse sentido confira-se: [...] como toda e qualquer espécie de medida cautelar, sujeita-se a prisão preventiva à cláusula da imprevisão, podendo ser revogada quando não mais presentes os motivos que a ensejaram, ou renovada se acaso sobrevierem razões que a justifiquem. Logo, considerando que a natureza cautelar da prisão preventiva exige que a mesmo só seja mantida se presentes os requisitos do art. 312, do CPP, caso o motivo que autorizou sua decretação desapareça, deverá o próprio juiz que a decretou revogá-la [...] (LIMA, Renato Brasileiro de, Código de Processo Penal Comentado, 3a Ed., Ed. JusPodivm, 2018, p. 883). No caso dos autos, a prisão preventiva foi decretada, mandados foram cumpridos e houve busca e apreensão de bens/instrumentos utilizados na prática dos crimes descritos na denúncia. A peça inicial acusatória foi recebida pelo juízo, os denunciados foram citados e apresentaram resposta escrita à acusação. Não há nos autos da ação principal, tampouco foi colacionado pela Autoridade Policial ou pelo Órgão da Acusação, nenhum elemento posterior à “operação policial” de que há ingerência dos referidos denunciados com o objetivo de embaraçar a instrução criminal, tampouco elementos concretos de risco à ordem pública. Pelo que se denota dos autos da ação penal, ao menos nesse momento, é certo que os denunciados são primários e de bons antecedentes, não havendo razão para a manutenção da segregação cautelar. Destarte, a prisão cautelar já alcançou sua finalidade. Não há, assim, elementos, neste momento processual, para a manutenção do encarceramento, sobretudo porque há outras medidas cautelares que poderão ser fixadas. Posto isso, com fundamento no art. 316, do Código de Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva e concedo LIBERDADE PROVISÓRIA a PEDRO GIBRAIL BRITO DA SILVA, JONATHAN TAVARES DA SILVA, CHARLES DANIEL FERNANDES DA SILVA, SEBASTIÃO PAZ DO NASCIMENTO, JORGE MERCÊ DE SOUZA BRITO, JOSÉ TOMAZ DE OLIVEIRA, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO, SILVANO WILSON DE LIMA, ANDRÉ LUIZ KATSUYUKI YAMADA e VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos da ação penal. Aplico aos mencionados denunciados as seguintes medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), pois necessárias: 1. Comparecimento mensal em juízo, iniciando-se no dia 10/03/2020, para informar e justificar atividades; 2. Comparecimento a todos os atos do processo; 3. Proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem autorização deste Juízo; 4. Monitoração eletrônica. Expeçam-se os competentes ALVARÁS DE SOLTURA, COM URGÊNCIA, para que os denunciados sejam colocados em liberdade, salvo se por outro motivo estiverem presos. Ante o exposto, considerando que o paciente foi liberado, cessou o constrangimento alegado, não mais subsistindo os fundamentos da impetração. Reconhecendo-se a perda superveniente do objeto, julga-se prejudicado o habeas corpus, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal combinado com o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 13 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator